Tribunal: TJDFT
Processo: 0746010-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746010-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MOURAO LOGISTICA EIRELI e ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0052686-14.2011.8.07.0001 determinou que “deverá ser considerada a data de 14/08/2006 como valor devido da parcela integral de R$ 289.097,23, conforme consta do cálculo apresentado pela exequente no ID 32597391, pág. 304, não impugnado pela executada”. Alega o agravante, em síntese, que “a metodologia utilizada pela credora para incidência da correção monetária e dos juros moratórios divergia do estabelecido na sentença, tendo sido concluído que o cumprimento de sentença estava executando exatos R$ 309.428,75 em excesso”. Sustenta que, na origem, ao contrário do asseverado na decisão agravada, “foi apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 148979388), na qual foi impugnada especificamente a planilha de crédito que ampara o cumprimento de sentença (ID. 32597391, pág. 304) ao argumento de que ela possuia valores em excesso”. Aduz que “a sentença consignou EXPRESSAMENTE que os valores devidos deveriam ser corrigidos monetariamente a contar do vencimento de CADA parcela, de forma que a determinação posterior de que a parcela INTEGRAL do valor deveria ser corrigida desde 14/08/2006 contraria a coisa julgada formalizada nos autos”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja determinada a realização dos cálculos mediante observância à metodologia de correção monetária fixada na sentença definitiva que instrui o cumprimento de sentença na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 52819876 e 52819878), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Vindica a agravante a reforma da decisão agravada que determinou a incidência da correção monetária do valor devido com termo inicial em 14/8/2006, sob o fundamento de que tal parâmetro seria distinto do estabelecido no título judicial exequendo. Com efeito, constata-se que o parâmetro determinado na decisão agravada ignora aquele plasmado no édito sentencial, que estabeleceu que o valor principal seria corrigido “a contar da data do vencimento de cada parcela” (ID 32597391, fl. 243). Assim, ganha corpo a irresignação recursal que alega que o parâmetro de correção previsto na sentença definitiva deva prevalecer em relação àquele apresentado pelo credor nos cálculos que instrumentalizam o cumprimento de sentença, ainda que não tenham sido impugnados, de modo que seja observada a autoridade da coisa julgada, que não pode ser alterada pela vontade individual do credor, de modo a conduzi-lo ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE AO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. Após as várias análises e impugnações dos cálculos apresentados pela contadoria, o valor final da dívida das agravantes restou fixado em R$ 23.329,66. Ocorre que promoveram o depósito no montante de R$ 36.987,26, ou seja, o saldo do excesso de execução foi de R$ 13.677,60. 6. Somente em caráter superveniente é que se observou as balizas fixadas no título executivo, momento em que se constatou a existência do excesso de execução. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1761112, 07292039120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Acrescente-se, ainda, que para além do risco de consolidação de excesso de execução advindo de cálculos realizados com parametrização equivocada, está presente na espécie a probabilidade do direito evocado ao passo que, mesmo em relação à alegada preclusão na qual se calcou a decisão guerreada, revela-se pertinente a argumentação de que tal situação processual não ocorrera nos autos originários. Isso porque, consoante inferem os agravantes em suas razões recursais, a impugnação aos cálculos do credor/agravado teria ocorrido no tempo e modo adequados, a saber, posteriormente à desconsideração da personalidade jurídica da executada (COMERCIAL PONTES LTDA, CNPJ n° 03.956.628/0001-53 – ID origem 135390694), e em atenção a decisão de intimação especificamente lançada para tal desiderato (ID origem 141855385). Dessa forma, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa, para que lhe seja facultada retratação e/ou a comunicação à contadoria para, no viso de promover efetividade à tramitação, fornecer os cálculos com base em ambos os parâmetros: o fixado na decisão agravada e aquele determinado no título judicial exequendo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator